Tribunal: TJES
Processo: 0001016-37.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001016-37.2018.8.08.0041

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDO: DARIANE PIRES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001016-37.2018.8.08.0041

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDA: DARIENE PIRES DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: PRESIDENTE KENNEDY – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e a condenação do recorrente ao pagamento de FGTS.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial, sustentando que os contratos não são reiterados e sucessivos, não havendo, portanto, nulidade.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988). As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Infere-se dos autos que a recorrida foi contratada, para o exercício da função de monitora de informática, pelo período de
22/08/2013 a 05/06/2018
, sendo que a única
interrupção
ocorreu no
período 21/08/2017 a 04/09/2017 – menos de 30 dias
(fls. 21 e 40-v).

Nesse cenário, entendo que, de fato, as contratações ocorreram de forma reiterada e sucessiva e, portanto, em desacordo com a norma prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Ademais, a
necessidade temporária de excepcional interesse público, no caso específico dos autos, não restou demonstrada pelo ora recorrente.

Assim, como bem pontuado na sentença, há nulidade nos contratos temporários mantidos entre as partes.

Demonstrados os vícios nas contratações temporárias, é devido o pagamento do FGTS.

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)